Tribunal: TJMT
Processo: 1008204-38.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008204-38.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: JOSIANE ALVES BARROS
PACIENTE: RAFAEL CAMARGO RODRIGUES DOS SANTOS E MARIA FABIANA DOS SANTOS SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de RAFAEL CAMARGO RODRIGUES DOS SANTOS e MARIA FABIANA DOS SANTOS, contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres (Código 162276), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico – arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006.
A impetrante sustenta que: 1) a prisão preventiva foi decretada de ofício pela autoridade coatora, contrariando o teor do art. 311 do CPP; 2) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 3) os pacientes não representam risco à ordem pública.
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a prisão preventiva dos pacientes, com ou sem imposição de medidas cautelares alternativas.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Extrai-se dos autos que, em 30.3.2020, os policiais militares, após receberam diversas denúncias anônimas informando que a residência da paciente MARIA seria, em tese, um ponto de venda de drogas, deslocaram-se ao endereço indicado para fazerem monitoração, oportunidade em que visualizaram “diversas pessoas diferentes” entrando e saindo do local, “inclusive pessoas conhecidas como sendo usuários”. Diante das fundadas suspeitas, solicitaram “apoio ao grupo CAR (...), onde lograram êxito na abordagem” dos pacientes no local. Na residência, foram encontrados 54 g (cinqüenta e quatro gramas) de substância análoga à maconha e 11 (onze) aparelhos celulares.
No dia 31.3.2020, o magistrado singular converteu o flagrante em prisão preventiva, nestes termos:
“Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a ensejar o seu relaxamento.
Ora, a teor do que dispõe o art. 302, I, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, situação esta que se verifica, porquanto, segundo se extrai do auto de prisão em flagrante, os autuados foram presos em flagrante delito, surpreendidos por policiais, os quais apreenderam uma sacola com 01 (uma) peça de maconha e mais 06 (seis) porções prontas para a venda, dinheiro equivalente a 06 (seis) reais em moeda corrente, diversos aparelhos celulares.
No caso, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus boni iuris, isto é, indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme consta dos depoimentos acostados aos autos.
Anote-se ainda que a indiciada Maria Fabiana dos Santos Silva responde processo nesta Comarca, sendo: Proc. no 3094-22.2018.811.0008 – Código: 137513, Proc. no 4259-70.2019.811.0008 – Código: 153071, Proc. no 3854-05.2017.811.0008 – Código: 125312, Executivo de pena no 2000076-22.2019.8.11.0008 (SEEU), o que revela a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura da acusada representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social.
[...]
Ademais, a testemunha PM Sergio Manhoni Junior, relatou que após receberem diversas denúncias de que a residência da autuada Maria Fabiana dos Santos Silva era utilizada para o fim de tráfico de drogas, realizaram diligências e, com informações de um dos filhos da suspeita, encontraram na casa da suspeita uma sacola com uma peça de maconha e mais 06 porções prontas para a venda e mais 06 reais, além de diversos celulares que possivelmente são usados para a comunicação com outros integrantes que comercializam entorpecentes. [...].
Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi deliti está amparado no auto de prisão em flagrante e no depoimento dos policiais que conduziram os autuados.
A presença dos fundamentos do artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da detenção cautelar dos suspeitos, mostra-se evidente nos autos, para garantia da ordem pública e resguardo da aplicação da lei penal, levando-se em conta quantidade considerável de droga apreendida com os indiciados, conforme os depoimentos testemunhais colhidos em sede de inquérito policial, havendo fortes indícios de ativa participação dos acusados nos delitos de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006).
Some-se a isso, o fato de ter sido apreendido vários objetos em posse dos indiciados, que possivelmente podem ter sido obtidos do comércio ilegal de entorpecentes.
Cabe ressaltar, que por ora não a que se cogitar da ausência dos requisitos da prisão cautelar, tendo em vista que se trata de crime atinge a coletividade, em especial a saúde pública, ocasionando a intranqüilidade e o desassossego, fomentando a criminalidade em todos os seus matizes, além do mais em se tratando de Comarca pequena em que a sociedade clama pela segregação de indivíduos que causam a desarmonia social.
[...]
Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que os indiciados encontrem mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que recebam a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora.
Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e CONVERTO a prisão em flagrante de delito em prisão preventiva dos indiciados Rafael Camargo Rodrigues dos Santos e Maria Fabiana dos Santos Silva, já qualificada nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II do Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública. Por outro lado, não havendo prova nos autos de que a indiciada possui filhos menores de até 12 (doze) anos, sob sua responsabilidade, e/ou pessoa com deficiência nessas condições, deixo de converter a medida por prisão domiciliar, nos termos do disposto no artigo 318-A, do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 13.769/18, sem prejuízo de posterior nova análise, caso comprovada as situações que lhe dêem ensejo.
Dispensada a realização de audiência de custódia no período de quarentena, por força da Recomendação no 62/2020 do CNJ e da Portaria-Conjunta no 247 e 249, ambas do TJMT.
Oficie-se este Juízo da Execução Penal para analisar eventual cometimento de falta grave nos autos do Executivo de Pena no 2000076-22.2019.8.11.0008 (SEEU), para fins de regressão de regime da acusada Maria Fabiana dos Santos Silva.”
Quanto à decretação da custódia de ofício, verifica-se que o magistrado singular converteu o flagrante dos pacientes em prisão preventiva em estreita observância ao art. 310, II, do CPP, assim como à Recomendação 62, art. 8o, § 1o, I, do CNJ, que dispõe:
“Art. 8o Recomendar aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3o e 4o, do Código de Processo Penal, para a não realização de audiências de custódia.
§ 1o Nos casos previstos no caput, recomenda-se que:
I – o controle da prisão seja realizado por meio da análise do auto de prisão em flagrante, proferindo-se decisão para: [...].”
A impossibilidade de decretação de ofício da prisão preventiva pelo Juiz na fase investigativa (CPP, art. 311) não se confunde com a hipótese retratada no art. 310, II, do CPP.
Embora haja previsão de que a conversão do flagrante em preventiva seja realizada em audiência de custódia, caso estejam presentes os requisitos – art. 310, caput, do CPP, redação dada pela Lei n. 13.964/19 –, constata-se que, no caso, o ato solene restou prejudicado em razão da pandemia do COVID-19 [por força da Recomendação no 62/2020 do CNJ e da Portaria-Conjunta no 247 e 249, ambas do TJMT], permitindo ao juiz singular, quando do recebimento do auto de prisão em flagrante, convertê-la em preventiva se evidenciados os requisitos do art. 312 do CPP.
Noutra quadra, o magistrado singular justificou a prisão preventiva dos pacientes para a garantia da ordem pública, considerando a quantidade de droga apreendida e a reiteração delitiva da paciente MARIA.
Quanto à paciente MARIA, embora entenda que a quantidade de droga não seja expressiva, a reiteração delitiva, inclusive específica, enseja a manutenção da sua custódia preventiva.
Em consulta ao Executivo de Pena mencionado pelo magistrado singular [SEEU – 2000076-22.2019.8.11.0008], constata-se que a paciente MARIA possui 1 (uma) condenação por tráfico de drogas transitada em julgado no dia 14.9.2019.
Além disso, ela registra duas ações penais em andamento – uma por tráfico e outra por receptação (Códigos 137513 e 125312) –, bem como outra condenação por tráfico de drogas transitada em julgado no dia 27.11.2019 (Código 153071), que ainda não foi incluída no SEEU.
Sabe-se que a reiteração criminosa é fator que revela a periculosidade do agente, a autorizar a manutenção da custódia preventiva.
Destaco ainda o teor do Enunciado Orientativo no 6, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, in verbis:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
Demonstrada a pertinência da custódia preventiva da paciente MARIA, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.
Por outro lado, não se identifica na decisão constritiva elementos suficientes para autorizar a segregação provisória do paciente RAFAEL.
Analisando detidamente os autos, não evidencio o risco concreto de reiteração delitiva e a periculosidade do paciente RAFAEL.
Isso porque, além dele ser primário [sem qualquer registro criminal pretérito], não se trata de quantidade de droga considerável [54 gramas de maconha] a permitir a conclusão de que esteja envolvido com a prática do tráfico de drogas em larga escala, ou que faça da mercancia seu meio de vida.
De mais a mais, a busca domiciliar foi procedida em razão de denúncias de comercialização de entorpecentes em nome da paciente MARIA, e não do paciente RAFAEL.
Assim sendo, a pequena quantidade droga apreendida, a primariedade e a menoridade relativa do paciente RAFAEL [19 anos] devem ser sopesadas em seu favor, a autorizar a substituição da sua custódia por medidas cautelares alternativas.
Em relação ao paciente, aplicáveis os seguintes julgados do STJ:
“Caso em que o decreto que impôs a prisão preventiva à paciente não apresentou motivação concreta, apta a justificar sua segregação, tendo se limitado a abordar, de modo genérico, a necessidade de garantia da ordem pública e a gravidade abstrata do delito. Ademais, a quantidade de droga apreendida em poder do paciente (55 gramas de maconha) é considerada de pequena monta. A necessidade de garantia da ordem pública e a gravidade abstrata do delito, dissociadas de quaisquer elementos concretos e individualizados que indicassem a necessidade da rigorosa providência cautelar, não constituem fundamentação idônea para justificar a medida extrema. Constrangimento ilegal configurado. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para, confirmando a medida liminar, revogar o decreto prisional da paciente, sob a imposição das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, incisos I, IV e IX, do Código de Processo Penal , cuja regulamentação será feita pelo juízo local.” (HC 356.489/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 12/08/2016)
“Na hipótese dos autos, não há fundamentos idôneos que justifiquem a prisão processual do paciente. A alegação de que o tráfico é crime grave e hediondo, não constitui motivação idônea e suficiente para justificar a constrição antecipada, mormente quando não considerados os elementos concretos do caso, quais sejam, o fato de o paciente ser primário, de bons antecedentes e a pequena quantidade da droga apreendida (aproximadamente 51 gramas de maconha). Assim, restando deficiente a fundamentação do decreto preventivo quanto aos pressupostos que autorizam a segregação antes do trânsito em julgado e demonstrando-se a inadequação e a desproporcionalidade no encarceramento do paciente, in casu, sua prisão preventiva deve ser revogada.” (HC 371.703/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 24/11/2016)
Com essas considerações, DEFIRO EM PARTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva do paciente RAFAEL CAMARGO RODRIGUES DOS SANTOS pelas seguintes medidas cautelares alternativas:
a) declarar e comprovar em Juízo o endereço onde poderá ser encontrado;
b) comparecimento mensal perante o Juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;
c) não se ausentar da Comarca, sem autorização, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;
d) não se envolver em outro fato criminoso;
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente RAFAEL CAMARGO RODRIGUES DOS SANTOS, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.
Desde já fica o juízo de origem autorizado a revogar, a substituir ou a acrescentar outras medidas cautelares.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de abril de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.